Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710321-61.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Protocolizada a petição da parte autora/recorrente para sobrestamento do curso do processo, sob a justificativa de que: (a) “cuida-se originalmente de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 59.888/1996 (0001096-21.1999.8.07.0000), perante o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, que garantiu aos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação”; (b) “observa-se que, na execução coletiva, houve o reconhecimento de ofício da prescrição executória quanto à obrigação de pagar”, e, nos autos da ação coletiva, “interposto o REsp no 1301935/DF, este manteve a posição de prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar referente ao título executivo ora em tela; (c) “em sede Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Resp, fora proferida decisão de retratação por parte de Ministro Relator, Teodoro Silva Santos, admitindo o processamento dos embargos de divergência, de modo a viabilizar oportuna e aprofundada análise” “para afastar a prescrição executória, pedindo vista o Sr. Ministro Gurgel de Faria, conforme certidão em anexo”; (d) “desta forma, aguardar a decisão do processo coletivo é medida que se impõe, sob pena de prolação de decisões divergentes ou até mesmo contraditórias, gerando insegurança jurídica e desprestígio ao Poder Judiciário, devendo assim ser determinado o sobrestamento do presente processo” (id 73572028). Em síntese, a parte recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo a seu recurso. Resta, no entanto, verificar a competência para apreciação desse pedido. Pois bem. Em 29.11.2023 a apelação neste processo em fase de cumprimento individual de sentença coletiva foi desprovida (id 54020632). Em 06.03.2024 não foram acolhidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão de julgamento da apelação (id 56696392). Em 02.04.2024 foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário (id 57484861 e 57484873). Em 04.06.2024 sobreveio decisão da e. Presidência deste Tribunal em que admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (id 59857425): (...) II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE 1412069 - Tema 1255), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. (...) Em 30.07.2024, após transcurso in albis do prazo para recorrer da decisão da e. Presidência, os autos foram remetidos ao c. Superior Tribunal de Justiça, gerando o REsp no 2160893/DF (2024/0282500-0), autuado em 31.07.2024 (id 62281462). Em 03.07.2025 a parte recorrente protocolizou a petição para sobrestamento do curso processual, ora direcionada a este Juízo. É o relatório. A questão de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator do recurso especial se já distribuído esse recurso (art. 1029, §5o, inc. II): Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: I - a exposição do fato e do direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) [g.n.] No caso concreto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial foi protocolizado após a decisão deste Tribunal admitindo o recurso especial, e após a distribuição do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. É de se reconhecer, pois, a competência do e. Ministro relator do recurso especial no STJ para decidir esse pedido, nos termos do art. 1.029, §5o, inc. II do CPC, uma vez que o eventual sobrestamento do curso processual por esta instância poderia configurar usurpação de competência. Nesse sentido cito precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL EXERCIDO PELA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL A QUO. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE JÁ EXERCIDO. ART. 1.029, §5, I, DO CPC/15. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Na presente Reclamação, a Fazenda Nacional narra que as partes contrárias, em 15.8.2023, renovaram o pedido de atribuição de efeito suspensivo, dessa vez perante a Vice-Presidência do TRF da 2a Região, referente à mesma parte já admitida do Recurso Especial - o que já foi apreciado pelo STJ na TutCautAnt 83/RJ -, e que o pedido foi deferido (fls. 41-49). 5. A parte reclamante sustenta que houve usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 1.029, § 5o, I, do CPC/2015, pois o Recurso Especial já havia sido admitido na origem, com decisão publicada, de modo que se inaugurou a competência do STJ para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao referido Apelo. 6. Uma vez publicada a decisão de admissão do Recurso Especial pela Vice-Presidência do TRF2, a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso Especial é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.029, §5o, I, do CPC/15. Esse é o caso dos autos, como bem afirmaram as próprias requerentes, na petição inicial da TutCautAnt n. 83/RJ, à fl. 15, que "22. E visando exatamente o efeito prático das medidas judiciais, essa Corte admite, na forma do ar. 1.029, § 5o, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo a Recurso Especial especialmente quando já interposto e já admitido pelo Tribunal a quo, como ocorre no caso dos autos." (grifei). 7. Verifica-se que houve usurpação da competência desta Corte Superior, nos termos do art. 1.029, §5o, I, do CPC/15. (...) (AgInt na Rcl n. 46.516/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.) [g.n.] Portanto, nada a prover, por ora. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator